Tribunal: TJDFT
Processo: 0728428-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728428-47.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 102057037 – autos de origem), no mandado de segurança n. 0706351-87.2021.8.07.0018, impetrado pela ora agravante contra a Terracap, indeferiu o pedido liminar para suspender o Edital de Licitação, Pregão Eletrônico n. 04/2021, com o seguinte objeto: “Contratação de Operadora de Plano de Saúde, pessoa jurídica registrada, constituída e com autorização de funcionamento junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para a prestação de serviços de Assistência Médica, Hospitalar e domiciliar, fornecimento de plano de saúde, na modalidade Coletiva Empresarial com abrangência Nacional, conforme condições e especificações constantes neste Edital e seus anexos”. Em suma, alegou a impetrante que o item 2.5.6 do edital, que exclui do certame a participação direta ou indireta das cooperativas, é ilegal, por restringir a competição e violar a isonomia, além de faltar-lhe motivação. Diante do indeferimento do pedido liminar pelo Juízo de origem e urgência da medida vindicada, em razão da proximidade da realização do certame, previsto para acontecer nesta data, 2/9/2021, às 10h, o pedido de antecipação da tutela recursal foi examinado no Plantão Judicial desta e. Corte de Justiça. O Exmo. Sr. Des. Esdras Neves, na condição de Plantonista, assim decidiu (dispositivo) (ID 28743151): Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e SUSPENDO a licitação regulada pelo Edital de Licitação Pregão Eletrônico no 04/2021, a ser realizada pela TERRACAP no dia 02/09/2021, às 10h, até decisão posterior ou julgamento do presente recurso. Intimem-se. Expeça-se, com urgência, mandado para intimação da agravada, para que cumpra a presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o, do artigo 212, do Código de Processo Civil de 2015, caso assim se faça necessário. O mandado foi regularmente cumprido, conforme certidão ao ID 28747531. Na sequência, os autos vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 2. A antecipação da tutela recursal deferida obstou a realização do Pregão Eletrônico n. 04/2021, previsto para 2/9/2021, às 10h. Nessa medida, não se observa, ao menos neste instante, motivo hábil para modificar a reportada decisão, com imediata retomada do processo licitatório. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Portanto, ratifica-se a decisão de deferimento da antecipação de tutela recursal proferida pelo Exmo. Sr. Des. Esdras Dantas. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora